Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-59.2016.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001483-59.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS - CNPJ: 19.532.515/0001-60 (APELADO), GIANDERSON DE MOURA PINHO - CPF: 667.984.931-49 (APELADO), LEONICE SOLANGE KROETZ - CPF: 878.114.301-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIA COMPROVADA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de busca e apreensão convertida em execução, sob o fundamento de ausência de citação válida após o transcurso de mais de cinco anos do ajuizamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em apurar se houve paralisação injustificada do processo por prazo superior ao prescricional da pretensão material, configurando prescrição intercorrente, ou se o credor atuou de forma diligente e contínua, afastando tal ocorrência.

III. Razões de decidir

A ausência de citação não configura inércia do credor quando demonstrada a adoção de diligências para localização do bem e do devedor, especialmente em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

O andamento processual evidencia atuação contínua do autor, com sucessivas tentativas de apreensão, consultas a sistemas judiciais e requerimentos voltados ao prosseguimento do feito.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, desde que o autor tenha adotado as providências processuais cabíveis.

Incide na espécie a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores imputáveis ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada do processo, por prazo superior ao prescricional da pretensão material, decorrente exclusivamente da inércia do credor.

2. Não se caracteriza inércia quando o autor
demonstra atuação diligente, com sucessivas medidas voltadas à citação do devedor e à localização do bem.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT,
ApC
0004234-69.2017.8.11.0059, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.04.2025, DJE 17.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969
.

A sentença reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que transcorreu prazo superior a cinco anos desde o ajuizamento da ação sem citação válida do devedor.

O apelante alega que o magistrado confundiu prescrição direta e intercorrente, argumentando que não houve inércia de sua parte que justificasse qualquer modalidade prescricional. Sustenta que a interrupção da prescrição ocorreu pelo despacho que ordenou a citação, conforme
arts
. 240, §1º do CPC e 202, I, do Código Civil.

Aponta diversas circunstâncias que teriam ocasionado demora processual não imputável à sua conduta, como morosidade na apreciação de petições, no cumprimento de cartas precatórias e na análise de pedidos de consultas a sistemas judiciais.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e precedentes jurisprudenciais que afastaram a prescrição em casos similares. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer o não arbitramento de honorários recursais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, posteriormente convertida em execução, ajuizada há mais de sete anos, sem citação válida do réu ou apreensão do bem.

Este Tribunal, em momento anterior, anulou sentença por ausência de contraditório prévio ao reconhecimento da prescrição, determinando a intimação da parte autora para manifestação. Após o cumprimento da ordem, o juízo reiterou o entendimento pela prescrição intercorrente, ensejando o presente recurso.

De plano, é necessário distinguir, com clareza, os institutos da prescrição direta e da prescrição intercorrente. A prescrição direta refere-se à perda do direito de ação em decorrência da inércia do titular no exercício da pretensão dentro do prazo legal, sendo aferida, em regra, antes do início do processo. Já a prescrição intercorrente diz respeito à paralisação do feito já em curso, sem causa justificável, por lapso superior ao prazo prescricional da pretensão material.

No procedimento da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a citação do devedor depende do prévio cumprimento da liminar de apreensão, conforme o art. 3º, § 2º, de modo que a ausência de citação, por si só, não configura desídia do credor, sobretudo quando demonstrada dificuldade na localização do bem.

Analisando os autos, observa-se que o autor adotou diversas providências relevantes ao longo da tramitação. A ação foi ajuizada em 02/06/2016
(id.
190717966 - Pág. 3
e seguintes)
, com recolhimento de custas complementares em 24/11/2016
(id.
190717967 - Pág. 28
e seguintes)
. A liminar foi deferida em 18/04/2017
(id.
190717968 - Pág. 6
)
. A primeira tentativa de busca foi infrutífera em 19/09/2017
(id.
190717968 - Pág. 29
)
. Outras diligências também restaram frustradas,
em 09/04/2019 (id.
190717969 - Pág. 9
), 24/05/2019 (id.
190717969 - Pág. 11
),
em 09/07/2020
(id.
190717981 - Pág. 37
)
e 22/11/2020
(id.
190717981 - Pág. 50
)
. O autor requereu consultas aos sistemas BACENJUD e INFOJUD em 09/04/2021
(id.
190717983
)
e, após localizar novos endereços, solicitou nova tentativa de busca em 14/03/2022
(id.
190717993
)
. Por fim, requereu a conversão da
ação em execução em 30/09/2022
(id.
190722653
)
, pedido acolhido por sentença de 23/02/2023
(id.
190722656
)
.

Esse histórico revela impulso processual contínuo, com iniciativas voltadas à localização do bem e do devedor, afastando a hipótese de paralisação injustificada superior a cinco anos.

Nesse sentido, aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A prescrição intercorrente exige prova de paralisação sem causa legítima e por culpa do credor, o que não se observa. Pelo contrário, o autor atuou com diligência. Ademais, conforme o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, desde que o autor tenha adotado as providências processuais no tempo e modo legal
,
o que se verifica no caso.

A jurisprudência deste Tribunal também exige prova inequívoca de desídia, conforme se extrai do seguinte julgado:

[...]
A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional aplicável e a inércia do exequente em impulsionar o processo.

A demora na citação, quando decorrente da morosidade do Judiciário e não de desídia do exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do processo se der por razões inerentes ao funcionamento da Justiça.
[...]

(N.U 0004234-69.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025)

Dessa forma, a sentença recorrida confunde o simples decurso de tempo com inércia processual, desconsiderando os atos praticados pelo autor e reconhecendo a prescrição sem a presença de seus pressupostos legais.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025